Tribunal: TJBA
Processo: 8060824-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060824-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: ANTONIO PAULO SIMOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JULIANA FERREIRA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (
OPE JUDICIS
) EM RELAÇÃO CONSUMERISTA. DISTINÇÃO ENTRE ÔNUS PROBATÓRIO E ÔNUS FINANCEIRO. CUSTEIO INTEGRAL IMPUTADO À PARTE RÉ QUE NÃO REQUEREU A PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RATEIO DEVIDO ENTRE AS PARTES. AGRAVADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO DE SUA COTA PARTE PELO ESTADO. PROVIMENTO PARCIAL. A determinação de produção de prova pericial, em sede de liquidação de sentença ou em ações revisionais, visa à apuração de fatos contábeis e financeiros relevantes para o deslinde da causa, inserindo-se no poder instrutório do magistrado, sendo a perícia necessária e útil para quantificar o
quantum debeatur
e verificar a conformidade dos encargos contratuais. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Art. 6º, VIII, do CDC) não implica, automaticamente, na inversão do ônus financeiro do custeio da perícia, devendo esta obrigação processual ser regida pelas normas do Código de Processo Civil. Conforme o Art. 95,
caput
, do Código de Processo Civil, as despesas do perito devem ser adiantadas pela parte que houver requerido a perícia ou rateadas quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso concreto, o Agravante não requereu a prova pericial, de modo que o ônus financeiro não pode ser imposto a ele integralmente. A solução legalmente adequada, considerando que a prova se tornou essencial para o Juízo e que o Agravante não a requereu, é a determinação do rateio do custo da perícia entre os litigantes, nos moldes da regra da determinação de ofício ou do requerimento da parte contrária. Sendo o Agravado beneficiário da justiça gratuita, sua cota parte no rateio deverá ser custeada pelo erário, através do Fundo de Assistência Judiciária ou órgão competente, nos estritos termos do Art. 95, § 3º, do Código de Processo Civil.
Agravo parcialmente provido
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8060824-94.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO J. SAFRA S.A
e, como agravado,
ANTONIO PAULO SIMOES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA